Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-48.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. DESISTÊNCIA E RESSARCIMENTO. MULTA. PERCENTUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração. Alegada omissão quando ao pedido de redução da indenização por danos morais.
2 – Omissão. O embargante postula a redução da indenização por danos morais, pedido que não foi formulado parte nem objeto de decisão da instância de origem e por isso não poderia ser objeto de decisão da Turma. Embargos de declaração não conhecidos.
3 – Recurso não conhecido.